Tribunal: TJPA
Processo: 0801763-57.2019.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801763-57.2019.8.14.0006

JUIZO RECORRENTE: JOSE GERALDO ROCHA FEIO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE EXAME. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. EXAME MÉDICO. INDICAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA. DEMORA NO ATENDIMENTO. REEXAME NECESSÁRIO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

1.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido da inicial, determinando que o Estado do Pará providenciasse a realização de exame médico do idoso acometido por neoplasia maligna.

2.

Cediço que os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde. Destarte, o Estado, o Município, o Distrito Federal e a União são legitimados passivos solidários, conforme estabelece a Constituição Federal.

3.

O deferimento da tutela antecipada não exaure
a tutela jurisdicional, haja vista sua natureza provisória. Sendo assim, é imprescindível prolatar sentença para confirmar a tutela concedida.

4.

Ademais, verifica-se que o
direito constitucional à saúde se concretiza pelo fornecimento do tratamento médico e de insumos de que necessita o paciente.

5.

Remessa necessária, confirmação da sentença.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
RECONHECER O REEXAME NECESSÁRIO E CONFIRMAR a sentença
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que julgou procedente a Ação de obrigação de Fazer, nos seguintes termos:

“
Ante ao Exposto,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE
a pretensão da parte Autora, trazida na petição inicial, para CONDENAR o REQUERIDO a fornecer o TRATAMENTO/EXAME de forma continua ao Autor, bem como TORNAR DEFINITIVA A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NOS AUTOS e, em assim sendo, considerando que a liminar já fora cumprida integralmente, DECLARO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Consta na inicial que o idoso José Geraldo rocha feio foi acometido de Neoplasia Maligna de Próstata – CID: C61, razão pela qual foi solicitada a realização de procedimento ambulatorial de Biópsia de Próstata Guiada por USG Transretal, em janeiro/2016, mas em razão da demora na autorização e realização do exame, se viu obrigado a judicializar a presente demanda.

O Juízo de primeiro grau deferiu a liminar requerida, determinando a imediata realização do exame (Id.
3732598
).

Após a regular tramitação do feito, inclusive com a adequada promoção do contraditório e ampla defesa, o processo fora sentenciado, confirmando a liminar deferida (Id.
3732611
).

Não havendo a interposição de recurso, subiram os autos para reexame necessário.

O Ministério Público emitiu parecer (Id.

5129424
)
,
manifestando-se pela manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer.

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, I, do CPC/2015
[1]
, passando a apreciá-la.

Em preliminar, impende registrar que a Constituição Federal define como obrigação do Estado (
latu senso
) o dever de resguardar a saúde do indivíduo
[2]
.

Desse modo, a atual jurisprudência é firme no sentido de que o direito à saúde deve ser resguardado por todos os entes da federação, indistintamente.

Portanto, por se tratar de obrigação solidária, o autor não está obrigado a litigar, necessariamente, em face do município.

Veja-se a jurisprudência:

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG
/ SE – SERGIPE
.
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
Relator(a): Min. LUIZ FUX
.
Julgamento: 05/03/2015
.
Publicação: 16/03/2015. Órgão julgador: Tribunal Pleno).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS OU DE ALTO CUSTO REGISTRADO NA ANVISA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios

2-Cabe ao Estado o fornecimento dos medicamentos excepcionais ou de alto custo, a teor da regionalização e hierarquização das ações de saúde previstas no art.198 da CF e nos termos da Portaria GM-MS nº.204 de 29-1-2007.

3-

Recurso conhecido e não provido.

(2019.03204736-54, 207.067, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-08)”

Averiguo que o Poder Público deve tornar efetivas as prestações de saúde, promovendo em favor das pessoas e da comunidade as medidas preventivas e de recuperação, com escopo de viabilizar e dar efetividade ao que dispõe a Constituição Federal.

No caso em tela,
avalio que a demora na realização do exame acarretava prejuízo ao mínimo existencial do idoso
, que necessitava de diagnóstico preciso para realizar o tratamento adequado (conforme laudo médico Id.
3732596
).

Ademais, entendo que a condenação imposta no caso em tela não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

O Poder Judiciário reconhece a existência de problemas financeiros que atacam os entes federativos, mas vislumbra que tais entes têm a tarefa de administrar, gerir recursos públicos e implementar políticas públicas com escopo de atender às demandas da população.

Desse modo, o Judiciário deve dar efetividade à lei, especialmente quando constatada a inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, dando resposta efetiva às pretensões das partes.

Nesse contexto posiciona-se a jurisprudência:

“EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

INTERESSADO QUE HÁ MAIS DE DOIS ANOS SOFRE COM DORES RENAIS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URETEROLITOTRIPSIA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
(ARTIGO 127 DA CF/88)
, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA E PERDA DO OBJETO. REJEITADAS. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO INTERESSADO. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA
.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA.

1. O magistrado de primeiro grau proferiu sentença confirmando a liminar que determinou que o Município de Ananindeua, no prazo de 30 (trinta) dias, providenciasse a realização de procedimento cirúrgico de ureterolitotripsia, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.
Preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público do Estado do Pará.
O Ministério Público tem competência para defender os interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da CF/88.
Preliminar rejeitada.

3.
Preliminares de ilegitimidade passiva
. Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde. Precedentes do STF, STJ e desta Egrégia Corte Estadual.
Preliminar rejeitada.

4.
Preliminar de perda do objeto por suposta ausência de interesse processual.
A concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.
Preliminar rejeitada
.

5.
Mérito.
Arguição de ausência de Direito subjetivo a ser tutelado de imediato. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

6. O laudo médico (Id. 1648430 - Pág. 1) é taxativo ao afirmar que o interessado Sérgio da Silva Ferreira, tem sofrido com fortes dores renal, necessitando, por este motivo, ser submetido a procedimento cirúrgico de ureterolitotripsia.

7. A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores. Ademais, a arguição de violação ao princípio da Reserva do Possível funda-se em afirmações genéricas por parte do Ente Municipal e Estadual.

8. O valor da multa diária foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contudo, não houve delimitação a sua aplicação em caso de descumprimento. Deste modo, em observância aos referidos princípios, a multa diária deve ser delimitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Precedentes.

9. Remessa conhecida e parcialmente provida
, apenas para delimitar a multa diária. À UNANIMIDADE.”

(Processo n.º
0012280-62.2016.8.14.0006. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. 1ª Turma de Direito Público. Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.
Data de Julgamento: 10/08/2020 Data de Publicação: 19/08/2020)

Por fim, no tocante à imposição de multa, entendo que se revela como mecanismo que confere efetividade às decisões, encontrando respaldo nos artigos 497
[3]
e 498
[4]
do NCPC.

Nesse sentido, considerando as peculiaridades do caso, concluo que a penalidade estabelecida em razão de não atendimento da decisão observou aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se compatível com a obrigação determinada.

Ante o exposto
,
RECONHEÇO O REEXAME NECESSÁRIO E CONFIRMO a sentença, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

[2]
Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

[3]
“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. “

[4]
“Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

Belém, 19/08/2021